Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 12.338/2024. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal da defesa contra decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto 12.338/2024, sob o fundamento de que não houve a reparação do dano e nem a comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indulto é aplicável em crimes contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, ainda que o agravante não tenha reparado o dano, mas esteja dentre as hipóteses de presunção de hipossuficiência elencadas no art. 12, § 2o, do referido Decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o artigo 9o, inciso XV, do referido decreto, concede-se o indulto para condenado à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, que pontua as situações de presunção de hipossuficiência.

4. A agravante é representada pela Defensoria Pública e o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, o que caracteriza presunção de incapacidade econômica para reparação do dano, tornando dispensável sua comprovação para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.